Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-62.2025.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade não identificada. Percentual pactuado que pouco supera a média de mercado, divulgada à época da contratação. Ausência de desequilíbrio contratual. Incidência das Súmulas 596 do STF e 382 do STJ. Inexistência de quantia a restituir. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.